Tribunal: CARF
Processo: 13609.720044/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720044/2012-02
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
2201-000.536 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrentes
ESTAMPARIA SA

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, para que a unidade responsável pela administração do
tributo informe se houve alteração, no Registro de Imóveis e/ou no Cadastro Rural, do tamanho
do imóvel.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Trata o Auto de Infração em que figura como contribuinte Estamparia S/A,
referente ao Imposto Territorial Rural – ITR da “Fazenda Biribiri”, NIRF 3.204.783-5.
Por meio da Notificação de Lançamento no 06113/00008/2012, a contribuinte
foi intimada a recolher o crédito tributário no montante de R$1.436.601,39, referente ao ITR
exercício de 2008, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, com área declarada de
17.744,2 ha, localizado no Município de Diamantina/MG.
Por não ter sido apresentado nenhum documento de prova e procedendo-se a
análise e verificação dos dados constantes da DITR/2008, a fiscalização resolveu glosar
integralmente as áreas declaradas de preservação permanente de 10.990,0 ha e de reserva
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720044/2012-02
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.536 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720044/2012-02

legal de 3.650,0 ha, além de rejeitar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$
661.935,78 (R$37,30/ha), arbitrando o valor de R $3.548.840,00 (R$200,00/ha), com base no
Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, com consequentes
aumentos da área tributável/área aproveitável e do VTN tributável e disto resultando o imposto
suplementar de R$ 686.613,49 (fl. 17 e 18).
Cientificada do lançamento, em 02/02/2012 (fls. 21 e 22), ingressou a
contribuinte, em 15/02/2012 com apresentação de documentos recebida como Impugnação (fls.
23 e 24), solicitando, em síntese, decisão que lhe seja favorável, na expectativa de que a entrega
intempestiva dos documentos em relação ao Termo de Intimação Fiscal, porém, tempestiva em
relação à Notificação de Lançamento, não a venha a prejudicar.
O Acórdão 03-51.721 – 1a Turma da DRJ/BSB, Sessão de 17 de abril 2013,
julgou pela procedência em parte da Impugnação, mantendo em parte o crédito. Com a redução
do imposto suplementar apurado de R$ 686,613,49 para R$ 101.013,49, havia recurso necessário
previsto no art. 70 do Decreto 7.574/2011:
Art. 70. O recurso de ofício deve ser interposto, pela autoridade competente de primeira
instância, sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em
ato do Ministro de Estado da Fazenda (...)
No voto entendeu-se que foram comprovados nos autos a averbação tempestiva da
área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel e que essa mesma área, juntamente com a
área declarada de preservação permanente, foram objeto de Ato Declaratório Ambiental (ADA)
protocolado, em tempo hábil, no IBAMA. Decidiu-se então por restabelecer tais áreas, para
efeito de exclusão do cálculo do ITR/2008. Com isso, o que se restabeleceu foram as áreas de
preservação permanente de 10.990,0 ha e de reserva legal de 3.650,0 ha, com redução do
imposto suplementar apurado de R$ 686.613,49 para R$ 101.013,49.
Quanto a subavaliação do VTN, a 1a instância entendeu que se exige Laudo de
Avaliação, emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, que
atenda a integralidade dos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira
inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do
imposto, e a existência de características particulares desfavoráveis em relação aos imóveis
circunvizinhos. Em não preenchendo os requisitos necessários, mantém-se o valor previsto no
SIPT.
Conforme consta no Acórdão (fl. 222), o valor declarado era muito menor do que
o apurado com base no SIPT:
Portanto, cabe reiterar que não poderia a autoridade fiscal deixar de arbitrar novo Valor
de Terra Nua, uma vez que não há dúvidas de que o VTN declarado pela contribuinte
encontra-se, de fato, subavaliado, não podendo passar despercebido que o VTN por
hectare declarado para o imóvel de R$37,30/ha corresponde a menos de 6% do VTN
médio por hectare de R$649,05/ha apurado no universo das declarações do ITR/2008,
referente aos imóveis rurais localizados em Diamantina MG, além, de corresponder a
apenas 18% do menor valor constante, por aptidão agrícola, do SIPT (R$200,00/ha),
que foi justamente o valor arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT.
O Laudo de Avaliação não foi considerado pela DRJ, justificando-se porque tal
documento não segue a totalidade das normas da ABNT, para um Laudo com grau II de
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.536 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720044/2012-02

fundamentação e precisão, não demonstrando o valor fundiário do imóvel à época do fato
gerador do ITR/2008, e nem a existência de características particulares desfavoráveis que
justificassem um VTN/há abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
O ponto de contestação é em especial a falta de representatividade de dados de
mercado de imóveis com características semelhantes. Falta ainda pesquisa de mercado e correto
enquadramento do trabalho (fl. 223):
É importante destacar que, quanto a amostra apresentada no Laudo, não obstante seus
dados totalizarem o número de 39, chama a atenção o fato de 16 amostras serem
referentes a imóveis com até 100,0 ha e 13 imóveis entre 101,0 ha até 500,0 ha, apenas
6 imóveis com mais de 500,0 ha, sendo que o maior possui a dimensão de 1.371,9 ha, e
as outras 4 amostras restantes serem opiniões sobre o próprio imóvel avaliado, que
possui mais de 17.500,0 ha, o que não se coaduna com o disposto dispõe o item 7.4.1 da
NBR 14.6533 da ABNT, in verbis:
7.4.1 Planejamento da pesquisa
Na pesquisa, o que se pretende é a composição de uma amostra representativa de dados
de mercado de imóveis com características, tanto quanto possível, semelhantes às do
avaliando, usando-se toda a evidência disponível. (...)
Também, não foi comprovada nenhuma pesquisa de mercado, já que não foi trazido
nenhum comprovante de negociação de imóveis no ano base e do município em pauta,
tais como: certidões de matrículas, recortes de jornais da época contendo oferta de
imóveis similares, entre outros.
O autor do trabalho, também, não atendeu o subitem 9.2.2.2., que estabelece que o
profissional deve enquadrar o seu trabalho em cada item da Tabela 2 da norma, para
conferir o grau de fundamentação do Laudo de Avaliação, para enquadrá-lo com grau II
de fundamentação e precisão, conforme exigido pela autoridade fiscal.
Cientificado da decisão em 27/05/2013 (fl. 231), a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fl. 235 a 244) alegando em síntese dois pontos:
Primeiramente, que durante os trabalhos do engenheiro responsável pela
elaboração do laudo acostado a este feito, promoveu-se um detalhado georeferenciamento
(anexado à fl. 325), através do qual se apurou que a área do presente imóvel é de 16.466,0258 ha,
e não 17.7442 ha como informado na declaração de ITR. E que, independente da atualização no
registro imobiliário, esta é a efetiva área do imóvel que deve prevalecer.
Segundo, que o Laudo, conforme manifestação do próprio engenheiro (fl. 357 a
369) atende integralmente às exigências da ABNT, em especial porque foi feito com base em
toda a evidência disponível:
(...) detalha com clareza todas as características do imóvel, demonstrando tratar-se de
imóvel incomum, raro e também absolutamente desvalorizado financeiramente. (...)
A norma exige um número mínimo de 5(cinco) elementos amostrais e o Laudo
apresenta 39(trinta e nove). A norma não estabelece quais os limites de área que podem
ser utilizados ela apenas informa que as características dos imóveis pesquisados devem
ser, TANTO QUANTO POSSÍVEL, semelhantes às do avaliando, usando de toda a
evidência disponível.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.536 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720044/2012-02

(...)O mais importante a ser analisado na utilização de uma pesquisa de dados de
mercado são as variáveis aplicadas no modelo inferencial, assim sendo foram usadas as
seguintes variáveis na formação do modelo:
• Valor unitário do hectare, fruto da divisão do valor documentado pela negociação
efetivamente realizada pela área escriturada, portanto variável quantitativa
matematicamente conferida;
• Data da Transação, variável quantitativa devidamente documentada na lavratura da
escritura;
• Área do Imóvel, outra variável, incontestável, documentada nas escrituras
pesquisadas;
• Capacidade de Uso da Terra (CUT), a única variável qualitativa utilizada no modelo,
devidamente explicada à página 83 do Laudo de Avaliação. No mesmo Laudo de
avaliação nas páginas 80 e seguintes, no item denominado Amostra, encontramos a
qualificação emitida pelo Avaliador para cada um dos imóveis paradigmas. (...)
(...) na pesquisa apresentada a grande maioria dos elementos reflete uma negociação
realizada e comprovada pela apresentação das informações básicas levantadas em
cartório, tais como a data da negociação, os negociantes envolvidos, o número do livro e
da folha onde está registrado o feito, além do nome do imóvel, com sua respectiva área
titulada e sua localização.
Quanto ao não atendimento ao subitem 9.2.2.2., escreve a defesa que o
enquadramento ocorreu e consta de forma expressa no laudo (fl. 241-242):
Portanto, podemos concluir que, em observância às condições normativas preconizadas
pela NBR 14653-3: 2004 — NORMA TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
RURAIS, da ABNT, em seus itens "9.2," e "9.3.", o Valor de Mercado da terra nua da
Gleba Desapropriada da Fazenda Capão Quente foi determinado através do Método
Comparativo Direto de Dados de Mercado, com a utilização de fatores de
homogeneização consagrados por vários autores em uso contínuo durante os últimos
20(vinte anos), contando com uma pontuação de 81(oitenta e um) pontos referentes à
fundamentação e para uma amplitude do intervalo de confiança de 80% (oitenta por
cento) em torno do valor central da estimativa menor ou inferior a 30%(trinta por
cento), o que possibilitaram enquadrar a avaliação da terra nua no GRAU ll de
fundamentação e GRAU III de precisão.
E quanto a falta de objetividade da comparação qualitativa das características
particulares do imóvel em comparação com as demais terras dos imóveis rurais circunvizinhos,
afirma que tal comparação consta do Laudo, tendo sido essa situação reiterada pelo próprio
perito (fl. 243):
Trata-se de uma afirmativa falsa, pois entre as páginas 15 a 22 o avaliador apresenta
todas as características do imóvel, citando em detalhes inclusive o peso percentual da
existência de uma desapropriação para criação do Parque Estadual do Biribiri, o que faz
com que o imóvel em pauta se¡a único em sua natureza básica pois cerca de 68,40% da
área do imóvel é classificada como de preservação permanente e 20,80% de Reserva
Legal, assim sendo, um percentual aproximado de apenas 10 a 11% do imóvel poderia
ter utilização normal, não fossem as aflorações rochosas em sua maior extensão.
Pede, ao final, a adequação da área do imóvel para 16.466,0258 ha, em sintonia
com o georeferenciamento, e que se reconheça o VTN como R$ 69,00/ha, nos termos do laudo
de avaliação.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.536 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720044/2012-02

É o Relatório.
Voto
Correção da área total a partir de novo Georeferenciamento
Fato alegado somente em segunda instância pela empresa contribuinte é que,
durante os trabalhos do engenheiro responsável pela elaboração do laudo acostado a este feito,
promoveu-se um detalhado georeferenciamento (anexado à fl. 325), através do qual se apurou
que a área do presente imóvel é de 16.466,0258 ha (menor), e não 17.7442 ha (maior) como
informado na declaração de ITR. Ressalte-se que, no Memorial Descritivo da Fazenda (fl. 320 e
322), consta a área de 17.744,20 hectares.
Para o contribuinte, independente da atualização no registro imobiliário, esta nova
área do imóvel é a que deve prevalecer.
Se, por um lado, não há vício na conduta da autoridade fiscal, que lavrou o auto a
partir dos documentos até então anexados, e também observando que este fato só foi alegado em
segunda instância – o que a priori se trata de preclusão do direito, por outro o Processo
Administrativo Tributário é regido pelo princípio da verdade material.
No Laudo Técnico de Vistoria e Avaliação 1113 – 05/2001, apresentado em 1a
instância (fl. 26 a 213), consta (fl. 44):
OBSERVAÇÃO: Para efeito deste trabalho avaliatório cujas datas base são Janeiro de
2007 e Janeiro de 2008 a área considerada para avaliação será igual a 17.545,7602 ha.
Por outro lado, no Laudo Técnico de Vistoria e Avaliação 2013/1-12/03,
apresentado em 1a instância (fl. 252 a 356), consta (fl. 264):
OBSERVAÇÃO: Após realizada medição técnica através de georeferenciamento, a área
total das “Terras do Biribiri” foram determinadas como 16.466.0258 ha.
O mesmo aparece na Memória de Cálculo das Áreas (fl. 356): divergência entre
Área Total Titulada e Área Total Georeferenciada.
O ITR tem como fato tributário ser proprietário, ou possuidor do imóvel rural, é
dizer, localizado fora da zona urbana municipal. O documento que comprova oficialmente a
propriedade é o Registro de Imóvel, e não o georeferenciamento.
É necessária a conversão em diligência para que se constate se houve a efetiva
alteração no Registro do Imóvel a partir dos resultados encontrados no georeferenciamento.
Converto o julgamento do processo em diligência, para que a unidade responsável
pela administração do tributo informe se houve alteração, no Registro de Imóveis e/ou no
Cadastro Rural, do tamanho do imóvel.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho
Fl. 378
DF CARF MF
Original